Tribunal: TJDFT
Processo: 0750706-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS DE EVENTUAIS VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS. SISTEMA INFOSEG. UTILIDADE E POSSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual indeferido o pedido de pesquisa via sistema INFOSEG para localização de possíveis vínculos empregatícios da parte agravada.
2. Se por um lado, o Sistema Infoseg “tem por objetivo fornecer aos profissionais de segurança pública e afins uma ferramenta de tecnologia voltada para a evitabilidade do delito, por meio do fornecimento de informações necessárias para o planejamento e operacionalização dos serviços prestados à sociedade no âmbito da segurança pública”, por outro, seu acesso permite a busca por eventuais vínculos empregatícios, por meio da integração com bases como RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) e CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). 2.1. E de se ver que a diligência requerida não pode ser realizada pela parte sem a intervenção do Poder Judiciário.
3. Assim, legítima a realização da pesquisa via sistema INFOSEG pelo juízo de origem, para que seja verificada a existência eventual vínculo empregatício dos devedores. Precedentes (Acórdão 1959632, 0716677-58.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025).
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.